Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 598 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, para reconhecer o direito do ora recorrente, à isenção do imposto de renda desde dezembro de 2019, por ser portador de cardiopatia grave, e, ainda, para condenar os requeridos a restituírem as quantias retidas a título de imposto de renda, no importe de R$16.173,97.

2.Sustenta que o pedido está fundamentado na Lei 7713/88 e requer a reforma da sentença. Em contrarrazões, o Distrito Federal alega que não restou demonstrado que o recorrente seja portador de moléstia grave, mas que foi submetido a angioplastia primária, com implante de um stent convencional para o segundo ramo marginal, com sucesso. Assevera que não há laudo médico com comprovação de se tratar de cardiopatia grave. Pugna, assim pela manutenção da sentença.

3. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.

4. A despeito da apresentação do laudo médico id 34574056, observa-se que, em consequência da doença manifestada, o recorrente foi submetido a angioplastia primária com implante de um stent convencional, procedimento que foi realizado com sucesso em 29/03/2016. Nesse aspecto, pairam dúvidas quanto ao diagnóstico de ser portador de cardiopatia grave, porquanto o problema foi corrigido com o procedimento cirúrgico.

5. Destarte, como a patologia não restou comprovada nos autos, o juiz de 1o Grau determinou, inicialmente, a remessa dos autos ao NATJUS (Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário), a fim de esclarecer se dos relatórios médicos inseridos nos autos, haveria a possibilidade de concluir pelo diagnóstico de cardiopatia grave. Em resposta, aquele Núcleo informou quanto a impossibilidade de prestar o esclarecimento, tendo em vista a necessidade de realização de perícia médica específica para a sua definição. Informação corroborada pelo Serviço Médico do Distrito Federal, id 34574180.

6. Em complemento, aquele magistrado facultou ao recorrente a apresentação de relatório médico de modo a comprovar expressamente o diagnóstico de cardiopatia grave, ou para que esclareça o laudo de ID. 81416489, sobretudo no que diz respeito à conclusão final de "circulação coronária com lesão obstrutiva grave uniarterial". No entanto, o recorrente alegou que não conseguiu os documentos e pediu a inversão do ônus da prova, mas, oportunizada a dilação probatória, o recorrente não se manifestou.

7. Observe-se que a prescindibilidade do laudo médico oficial em casos como o presente, está assentada na Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." (Grifo nosso).

8. Na hipótese, entende-se que não é o caso de isenção de imposto de renda, previsto do artigo 6o, XIV da Lei 7.713/98, tendo em vista que não houve demonstração de ser o recorrente portador de moléstia grave a justificar o pleito. Ressalte-se que foram concedidas oportunidades de dilação probatória, de modo a esclarecer os laudos inseridos pelo recorrente. Logo, deve ser mantida a sentença como lançada.

9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.